Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701592-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RICARDO TERENCIANO PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, diante de reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade de veículo automotor, determinou novo bloqueio da quantia de R$ 15.000,00, via SISBAJUD, a título de multa cominatória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é desproporcional a manutenção de multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 em razão do descumprimento da obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio judicial do referido valor nas contas do executado como medida coercitiva ao cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória (astreintes) visa compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sendo legítima a sua aplicação e majoração diante do descumprimento reiterado da ordem judicial. 4. O valor da multa fixada (R$ 15.000,00) encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante do histórico de inércia do executado, das sucessivas dilações de prazo concedidas e da ausência de justificativa concreta e documentada para o não cumprimento da obrigação. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. Julgou-se prejudicado o agravo interno. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e § 1o, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1889009, AGI 0716242-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 18.07.2024. O recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a excessividade da multa cominatória aplicada in casu. Afirma que o valor arbitrado supera o valor do veículo objeto da obrigação de fazer, sendo desproporcional. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, conforme mencionado no voto, o valor da multa fixada (R$ 15.000,00) encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante do histórico de inércia do executado, das sucessivas dilações de prazo concedidas e da ausência de justificativa concreta e documentada para o não cumprimento da obrigação” (ID 75026010). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002